Tribunal: STF
Processo: HC 239485
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 304, c/c o art. 297, caput, ambos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, o descumprimento de decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no HC nº 216.544/SP, que concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva em desfavor do paciente.



    Requer-se, ao final:



    “1) Recebimento e processamento desta ação;



    2) Diante do exposto requer a concessão da medida LIMINAR para que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento deste writ, e no mérito, por sua vez, o deferimento do presente Habeas Corpus, para que lhe seja concedido o direito de cumprir a pena em liberdade, com a consequente confirmação da LIMINAR acima requerida;



    3) Que seja conhecido o presente HC para conceder a ordem já proferida no STF pelo E. Min. Ricardo Lewandowski no HC 216544, para que sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e/ou o acordo de não persecução penal, nos termos da Lei nº 13.964/19, Art. 28-A;



    4) Que seja a detração dos dias preso em regime fechado para a contagem da pena futura que é de 1 ano e 361 dias;



    5) Que seja concedido ao Paciente, o cumprimento da pena nos mesmos termos da ordem já proferida no STF pelo E.Min. Ricardo Lewandowski no HC 216544, para que sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e/ou o acordo de não persecução penal, nos termos da Lei nº 13.964/19, Art. 28-A, durante todo o cumprimento da pena;



    6) Que seja concedido ao Paciente, após o cumprimento da pena/condenação, a extinção/isenção da pena multa, por o Paciente não possuir condições financeiras para saldar a dívida/multa;



    7) Que concedido/determinado ao Paciente o Regime Aberto”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    No writ ora em análise, a defesa do paciente objetiva, primordialmente, o cumprimento da ordem concedida pelo ilustre Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC 216.544/SP.



    Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "f" da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originalmente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, contudo o presente habeas corpus indica descumprimento de decisão da Suprema Corte.



    Ademais, impende ressaltar que, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "c", compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar originalmente o habeas corpus quando o ato coator tiver sido praticado por Tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não foi demostrado no caso concreto.



    Com efeito, diante da ausência de indicação de qualquer decisão oriunda de Segunda Instância que supostamente tenha enfrentado as matérias deduzidas no presente writ, inviável o pronunciamento desta Corte Superior de Justiça. (...).”



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese presente.



    Pelo que há na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, à primeira vista, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento da liminar. 



    Ademais, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Reputo pertinente, porém, um pedido de informações atualizadas ao juízo de origem para que esclareça à Corte sobre o alegado na inicial.



    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itanhaém/SP (Processo nº 1500298-27.2022.8.26.0266) sobre o alegado na inicial, encaminhando-se cópia da exordial e da presente decisão.



    Após, voltem-me conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente